Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. CEBRASPE. HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO NÃO EFETIVADA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Apelação cível em face da sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido da autora para determinar que a ré proceda à efetivação da inscrição da autora na 2a etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS 2018/2020 e, por conseguinte, também faça a correção de suas provas conforme os trâmites regulares do certame.
2. Conforme reiterada jurisprudência desta E. Corte, “não é razoável que se atribua ao aluno, menor púbere, relativamente incapaz para certos atos, a incumbência de verificar se a escola foi diligente e cuidou devidamente para que sua inscrição fosse homologada. Tal atribuição deve ser destinada à escola, não cabendo ao aluno ser penalizado por ato negligente da instituição.”
3. Não há se falar em violação à isonomia ou ingerência do Poder Judiciário no ato administrativo, mas tão somente em compatibilização das regras descritas no edital do certame ao caso em exame, onde, como visto, a autora viu-se despojada da participação seriada do PAS por erro que não pode lhe ser atribuído.
4. Aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve pagar as custas e honorários de sucumbência.
5. Recurso conhecido e desprovido.